Tribunal: STF
Processo: HC 229977
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. REGIME PRISIONAL FIXADO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITO OBJETIVO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL NÃO PREENCHIDO PELO PACIENTE, MESMO DETRAÍDO O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR NO CURSO DO PROCESSO DO TOTAL DA PENA A CUMPRIR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1.Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.6.2023, por Misael da Silva Duque Junior, advogado, em benefício de Adielson Sant’anna de Souza, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.11.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 728.552, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Consta da ementa desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. EXECUÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O Superior Tribunal de Justiça entende que o instituto da detração penal objeto do art. 387, § 2º, do CPP, alterado pela Lei n. 12.736/2012, não se confunde com o da progressão de regime, em que são analisados os requisitos objetivo e subjetivo e para cuja apreciação a competência originária é do juiz da execução penal. Referido dispositivo determina que o julgador, ao proferir a sentença condenatória e fixar o regime inicial de cumprimento da pena, deve descontar da pena definitiva o tempo em que o sentenciado ficou segregado provisoriamente, o que poderá ensejar a fixação de regime inicial mais brando. 



    III - Não fica afastada a competência concorrente do juízo da execução penal para proceder à detração, sempre que o juízo que sentencia não houver adotado tal providência, nos termos do art. 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido”.



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração da defesa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso. 



    II - O parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, determina que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, vale dizer, a detração do período de segregação cautelar deve ser considerada já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória. 



    III - A competência é concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. 



    IV - O Tribunal de origem bem analisou a questão do cômputo da prisão, exarando que, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação. Rever esse entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Demais ilações a respeito da insurgência do embargante, acarretará no reexame de matéria já julgada, situação que não se coaduna com o instrumento dos declaratórios. 



    Embargos de declaração rejeitados”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante narra que o paciente “fora condenado em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. 



    Ocorre que, o Paciente antes da condenação imposta, esteve preso provisoriamente 01 anos 11 meses e 06 dias no período compreendido em 23/05/2008 à 28/04/2010, conforme se comprova pela TFD anexa. 



    Em prolação de sentença de primeiro grau a magistrada não observou o período em que o apenado encontrou-se acautelado provisoriamente, não computando para fins de aplicação de regime inicial de cumprimento da pena, o que determina o art. 387, §2º do CPP. 



    Também em fase de Agravo em Recurso especial, o Ilustre Ministro ao dar provimento ao agravo e fazer nova dosagem da pena, também não observou o tempo de pena provisória cumprida pelo recorrente. 



    O impetrante requereu a detração da pena e a modificação do regime inicial junto à Vara e Execuções Penais, tendo sido indeferido o pedido. A defesa agravou da decisão, e a 7º C.C do TJERJ entendeu pela manutenção da decisão agravada, conforme acórdão anexo. 



    Posteriormente foi impetrado HC perante a autoridade coatora, tendo o MPF manifestado a concessão da ordem para determinar que o Juízo da execução analisasse a possibilidade de alteração de regime considerando o tempo de pena provisória. Em decisão monocrática o Relator a época não conheceu o HC e não concedeu a ordem, com argumento de que o desconto da pena provisória não modificaria o regime inicial. 



    Interposto agravo regimental, a o colegiado entendeu por negar provimento ao recurso. 



    Oposto embargos de declaração o mesmo não restou acolhido, mantendo a decisão denegatória. 



    Deve ser informado a este STF que o Paciente atualmente cumpre pena em regime semiaberto, visto que obteve o lapso temporal suficiente para a referida progressão de regime. Porém o fato de o Paciente cumprir pena em regime semiaberto não prejudica a analise do aqui se requer, visto que a alteração de regime inicial de cumprimento de pena altera toda situação executória do Paciente, ou seja, fixado o regime inicial para o semiaberto o Paciente atualmente teria direito de progredir para o regime aberto, ao invés do semiaberto”.



    Alega que deveria ser “alterado o regime inicial de cumprimento de pena, visto que descontando o tempo da prisão provisória do total da pena imposta, resta uma pena total de 07a, 09m e 14d que possibilidade a alteração de regime inicial para o semiaberto”.



    Afirmam que “o regime inicial foi fixado o fechado visto o quantum da pena total na qual o Paciente foi condenado, não havendo qualquer outro argumento. A pena-base foi fixada em seu mínimo legal, visto a ausência de circunstância judicial negativa. Portanto, considerando o restante da pena que restaria ao Paciente cumprir em época de prolação de sentença (07a, 09m e 14d de reclusão), a pena-base foi fixado no seu mínimo legal e com entendimento das súmulas 440 do STJ e 719 deste Supremo Tribunal Federal o regime inicial de cumprimento de pena cabível seria o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’ do CP”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão da ordem, mesmo que de ofício, para: 



    1. Na maior extensão, fixar o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, visto que o desconto da pena provisória, restaria um total de 07a, 09m e 14d de pena a cumprir, que possibilita a fixação do regime semiaberto; 



    2. Na menor extensão, que seja determinado pelo juízo da execução penal a possibilidade de alteração de regime de cumprimento inicial de pena, considerando o que determina o art. 382, §2º do CPP c/c art. 33, §2º do CPP e as súmulas 440 do STF e 719 do STF, independente de que o período provisório já conste como pena cumprida junto ao cálculo de pena”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que o paciente “foi condenado, em 17/11/2015, pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda, às penas de 11 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, por infringência aos artigos 121, § 2º, III c/c art. 14, II e art. 29 e § 2º, III c/c art. 73 e 29, todos do CP, tendo a Colenda 4ª Câmara Criminal, em sessão datada de 01/12/2016, desprovido o recurso defensivo, por unanimidade. 



    Irresignada, a Defesa interpôs recurso especial, que foi inadmitido pela 3ª Vice-Presidência, tendo sido interposto Agravo da referida decisão. 



    O Relator do Agravo em REsp 1.244.133/RJ, Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática datada de 29/03/2019, conheceu do Agravo e o proveu, em parte, para diminuir a pena ao patamar final de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão/regime inicial fechado, pelo cometimento de um crime de homicídio consumado e outro tentado, em concurso formal, ambos majorados e com reconhecimento da participação de menor importância. O trânsito em julgado ocorreu em 23/04/2019”.



    5. O pedido da defesa do paciente para detração do período de prisão cautelar no curso do processo do total da pena a cumprir foi indeferido pelo juízo de origem:



    “1. Trata-se de CES DEFINITIVA acostada na seq. 1.1, relativa à ação penal 0036096-30.2008.8.19.0066, que impôs ao apenado a reprimenda de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado. Registre-se. 



    Providencie-se a transferência do apenado para unidade prisional compatível como o regime fixado, caso necessário. 



    Homologo os cálculos do sistema (atestado de pena em anexo). 



    Por ora não há prazo para benefícios. 



    2. No tocante ao pleito defensivo formulado na seq. 15.1, verifico que o período de prisão entre o flagrante e a liberdade provisória (23/05/2008 e 28/04/2010) está devidamente registrado na TFD da seq. 16.1 e computado como Pena Cumprida no atestado de pena em anexo”.



    Essa decisão foi mantida em segunda instância:



    “(...) Uma vez cadastradas as datas de prisão e de interrupção do cumprimento da pena (no caso em tela, prisão em flagrante em 23/05/2008 e liberdade provisória em 28/04/2020, conforme consta na Transcrição de Ficha Disciplinar juntada na sequência 16.1 e nas abas eventos e incidentes e depois nova prisão somente em 26/01/2021), o sistema informatizado já calcula os dias em que serão implementados os prazos para progressão de regime e livramento condicional.



    (...) Portanto, não há como o ‘Magistrado não computar o prazo de prisão provisória’, pois o referido cálculo é feito automaticamente pelo sistema informatizado. Mas isso não significa que haja imediata progressão para regime menos rigoroso, caso não tenha sido feita pelo juízo de conhecimento.



    (...) convém asseverar, por ser da máxima importância, que o agravante, sendo primário, foi condenado, nos autos do processo nº 0036096- 30.2008.8.19.0066, por dois homicídios, um tentado e um consumado, crimes hediondos e, portanto, com peculiaridades a serem observadas, prazos diferentes a serem computados.



    (...) Assim, o réu foi preso em flagrante em 23/05/2008, obtendo liberdade provisória em 28/04/2010, ficando preso por 1 ano e 11 meses. O agravante só foi novamente preso, para iniciar o cumprimento de sua reprimenda, em 26/01/2021, havendo, portanto, um intervalo de 10 anos, 8 meses e 29 dias. 



    Assim, impende ressaltar que, até a presente data, o agravante não cumpriu nem 3 anos, ou seja, nem 1/3 de sua pena. 



    Com base em tais datas e prazos, explicitados no Relatório de Situação Carcerária e no Cálculo de Requisitos Temporais, na aba ‘informações adicionais’, percebe-se que por ter sido condenado por crime hediondo (homicídio), só terá prazo para progressão de regime com 40 % da pena cumprida (2/5), ou seja, com 3 anos, 10 meses e 20 dias, o que somente advirá em 09/01/2023, e para o livramento condicional, com 2/3 de cumprimento da reprimenda, isto é, em 12/08/2025. Conforme tela retirada do Sistema de Execução Unificada da VEP (SEEU), abaixo juntada, podemos verificar a data de implementação dos benefícios e também do término da pena (07/11/2028).



    (...) Com todas as vênias, carece totalmente de razão o recorrente, ficando patente e evidente o não preenchimento sequer dos requisitos objetivos necessários para a progressão para o regime semiaberto”.



    Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração:



    “(...) a autoridade coatora analisou a questão do cômputo da prisão, exarando que, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois não cumpriu nem 3 anos, ou seja, nem 1/3 de sua pena (...).



    Assim, as fundamentações exaradas são adequadas ao caso concreto, de modo que, rever esse entendimento, para detrair o lapso temporal da prisão cautelar e fixar o regime semiaberto, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus”.



    6. A análise dos autos revela não se comprovar constrangimento ilegal contra o paciente na espécie.



    Foi ressaltado que, tendo o paciente sido “condenado, nos autos do processo nº 0036096- 30.2008.8.19.0066, por dois homicídios, um tentado e um consumado, crimes hediondos”, há “peculiaridades a serem observadas, prazos diferentes a serem computados”. Mesmo detraído o período de prisão cautelar no curso do processo, como pretendido nas instâncias antecedentes e reiterado na presente impetração, o paciente não preenche o requisito objetivo para alteração do regime prisional. 



    O paciente foi “preso em flagrante em 23/05/2008, obtendo liberdade provisória em 28/04/2010, ficando preso por 1 ano e 11 meses”, “só foi novamente preso, para iniciar o cumprimento de sua reprimenda, em 26/01/2021, havendo, portanto, um intervalo de 10 anos, 8 meses e 29 dias”, o que evidencia não ter cumprido “nem 3 anos, ou seja, nem 1/3 de sua pena”, ausente o preenchimento do requisito objetivo para alteração do regime prisional.



    Para decidir de forma diversa, seria necessário afastar a premissa fixada nas instâncias antecedentes de que o paciente não preenche o requisito objetivo para alteração do regime prisional mesmo que detraído o período de prisão cautelar no curso do processo do total da pena a cumprir, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. Ademais, anoto que, como ressaltado nas instâncias antecedentes, que o “período de prisão entre o flagrante e a liberdade provisória (23/05/2008 e 28/04/2010) está devidamente registrado na TFD da seq. 16.1 e computado como Pena Cumprida no atestado de pena”, não sendo possível que o período de prisão no curso do processo seja desconsiderado no curso da execução penal para o cálculo dos eventuais pedido de concessão de benefício que poderão ser postulados pela defesa.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora